Tribunal: STF
Processo: RE 1419345
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO INÉBITO FISCAL. EXIGIBILIDADE E COBRANÇA DE TRIBUTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL DE EMBARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE COMPRA AO FINAL DO NEGÓCIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. QUESTÃO JURÍDICA, PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE SE POSICIONOU NO SENTIDO DA NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EQUIPARAR O LEASING A COMPRA E VENDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 127 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento quanto à legitimidade do Ministério Público para intervir na exigibilidade e cobrança de tributo debatido em ação de repetição de indébito fiscal, como custus legis. Anoto os seguintes precedentes, in verbis: 



     “RECURSO. Extraordinário. Legitimidade recursal. Caracterização. Ministério Público. Impugnação de decisão proferida em mandado de segurança. Recurso provido. Incidência dos arts. 499, § 2º, do Código de Processo Civil, e 10 da Lei nº 1.533/51. Precedentes. Embargos recebidos como agravo, a que se negou provimento. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer em processo de mandado de segurança, onde oficie na condição de fiscal da lei.” (RE 541.338 ED, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 29/8/2008)



     “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA MENOS SEVERA. O órgão do Ministério Público, que oficiou na instância de origem como custos legis (art. 10 da Lei nº 1.533/51), tem legitimidade para recorrer da decisão proferida em mandado de segurança. Embora o Judiciário não possa substituir-se à Administração na punição do servidor, pode determinar a esta, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a aplicação de pena menos severa, compatível com a falta cometida e a previsão legal. Este, porém, não é o caso dos autos, em que a autoridade competente, baseada no relatório do processo disciplinar, concluiu pela prática de ato de improbidade e, em conseqüência, aplicou ao seu autor a pena de demissão, na forma dos artigos 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92. Conclusão diversa demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incomportável na via estreita do writ, conforme assentou o acórdão recorrido. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 24.901, rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 11/2/2005)



     “RECURSO - MINISTÉRIO PÚBLICO. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que figure quer como parte, quer como fiscal da lei - artigo 499 do Código de Processo Civil. RECURSO - PRAZO - MINISTÉRIO PÚBLICO - ATUAÇÃO COMO FISCAL DA LEI. A norma do artigo 188 do Código de Processo Civil, reveladora da contagem em dobro do prazo recursal, alcança a interposição de recurso pelo Ministério Público quando este atue como parte ou como fiscal da lei. APOSENTADORIA - PROVENTOS - TETO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969. O limite previsto no § 2º do artigo 102 da Constituição Federal de 1969 diz respeito ao que percebido pelo servidor na ativa, somente abrindo-se margem à observância do acréscimo mencionado no artigo 184, inciso I, da Lei nº 1.711/52 quando envolvidas parcelas não incorporáveis aos proventos. Precedente: Recurso Extraordinário nº 114.592-7/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Carlos Madeira, Revista Trimestral de Jurisprudência nº 125-2/890.” (RE 195.774, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 5/5/2000)



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido, devendo ser reformado por estar em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para reconhecer a legitimidade ad causam do Ministério Público in casu, cabendo o retorno dos autos à origem para julgamento da apelação interposta.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente